Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706035-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARCONE ALMEIDA FERREIRA em favor de PAULO ROBERTO LIMA DE ASSIS (réu) em face da decisão (Id Num. 14949049, p. 1-2) proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do DF, no processo n.o 2020.01.1.002449-6 (atual 0707494-02), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 14949038), o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva seria genérica e abstrata. Alega que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho informal e lícito, por meio do qual auxilia na subsistência de sua filha, de 5 anos de idade. Argumenta ser pessoa ilibada, com boas práticas de família, fatos que demonstrariam ser uma pessoa não voltada para o crime e com condições pessoais favoráveis para que seja concedida a liberdade provisória. Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica em caso de prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem para suspender a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 14949049, p. 1-2): Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (maconha e haxixe) e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 2,7kg de droga), bem como de terem sido apreendidos instrumentos que vinculam o agente a uma prática habitual (expressiva quantidade de dinheiro, balança de precisão, rolo de papel de filme e faca com resquício de droga), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista que a prática da traficância também envolvia o próprio domicílio do agente, já que lá foram encontradas porções de droga e todos os instrumentos para a prática do ilícito. Dessa forma, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE PAULO ROBERTO LIMA DE ASSIS, filho(a) de Carlos Roberto de Assis e Gleiciane da Conceição de Lima, nascido em 06/04/1993, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a quantidade da droga apreendida (mais de 2,7kg), o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, a natureza do entorpecente (haxixe e maconha), bem como a existência de condenação criminal anterior (art. 21 do Decreto-lei n.o 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, Id Num. 58886776 dos autos principais). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do tráfico de entorpecentes perto da residência do paciente e a elevada repercussão social, devido à quantia de droga encontrada (mais de 2,7kg). Ademais, está presente o risco de reiteração delitiva, ante a condenação anterior do paciente. Em que pese o argumento do impetrante de que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho informal e lícito, por meio do qual auxilia na subsistência de sua filha, de 5 anos de idade, não se mostra cabível, ao menos neste momento, substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento do mérito deste habeas corpus. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 16 de março de 2020 18:22:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator